Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-11.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014048-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 173.555.401-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida
“
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
” e “

destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1º),
2. Não se mostra
necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando
a prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014048-11.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro - DPVAT”
(Número Único 1014048-11.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório porque entendeu não comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as supostas lesões sofridas pelo autor/apelante (cf. Id. nº 54724495).

Em longo arrazoado, o apelante questiona a conclusão do laudo pericial dizendo que a perícia não foi realizada por expertise com habilidade técnica exigida para análise da lesão, defendendo que, nos termos do art. 465 do CPC, e diante da lesão sofrida pelo autor/apelante, cumpria a julgadora nomear médico especialista em ortopedia e traumatologia para realização da prova pericial, no entanto, o trabalho técnico foi realizado por médico especialista em “
medicina legal e perícia
” (cf. fls. 06 Id. nº 54724497); aduz que impugnou o laudo elaborado pelo perito judicial, pleiteando a realização de nova perícia médica com substituição do d. perito por médico com a especificidade técnica necessária para exame clínico do autor/apelante, mas a solicitação não foi sequer apreciada pela julgadora.

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, seja anulada a r. sentença e reaberta a fase instrutória para realização de nova perícia médica.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 54724500, a Seguradora/apelada refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC, só se justifica “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, já que a renovação da prova “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1º), valendo anotar que a “
segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
” (§2º).

O questionamento deduzido pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial exclusivamente por não ser ele médico especialista em ortopedia e traumatologia, por si só, não encontra respaldo legal e probatório; ao decidir pela realização da prova médica pericial, a d. julgadora nomeou o médico Flávio Ribeiro de Mello (CRM nº 0967), que é especialista em medicina legal e perícia, e o apelante/autor quedou-se inerte quando intimado da nomeação do d. perito em decisão proferida em 16.04.2019 (cf. Id. nº 54724470), e assim permaneceu até a elaboração do laudo técnico pericial; ademais, considerando que a lesão sofrida pelo apelante em decorrência do acidente de transito ocorrido em 14.05.2016 era uma lesão
no ombro esquerdo e no joelho esquerdo com relato de dor nesses membros
, o perito judicial nomeado possuía plena capacitação técnica para realizar a avaliação dos membros lesionados.

Ora, o autor/apelante não questionou a competência técnica do d. Perito até emissão do laudo que lhe foi desfavorável, o que revela que sua insurgência se trata de mero inconformismo com a conclusão do laudo pericial.

No caso, o perito examinou pessoalmente o autor/apelante, e os exames e o historio médico constante dos autos, e foi a partir desse exame pessoal, direito e atual, e da integralidade do conjunto probatório, que ele concluiu pela ausência de invalidez permanente, e, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, o que se vê é que, no caso, ao proferir a r. sentença, a julgadora analisou a integralidade do conjunto probatório, apreciando as teses defendidas de lado a lado, concluindo, ao final, pela improcedência do pedido indenizatório.

A prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal. (TJMT – Vice-Presidência - Recurso de Apelação Cível

nº 1049668-50.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 08/07/2020 - DJE 13/07/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0017305-23.2014.8.11.0002 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 04/04/2018 - DJE 12/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ - INDENIZAÇAO INDEVIDA - LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO PERITO - CAPACIDADE TÉCNICA RECONHECIDA.- Constatando a prova pericial a ausência de invalidez em razão do acidente sofrido pelo segurado, incabível o reconhecimento do dever de indenizar. - O questionamento acerca da especialidade médica do perito, deve ser feita logo após a decisão que o nomeia, sob pena de preclusão.- O inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo expert responsável pela elaborado do laudo pericial.
- Considerando que a prova foi produzida com observância do devido processo legal e realizada por médico especialista em perícia médica, suficientemente capacitado, não há falar em cerceamento de defesa, sendo forçoso reconhecer sua validade para subsidiar a sentença que rejeita a pretensão da parte, uma vez afastada a incapacidade necessária para a concessão da indenização relativa ao seguro DPVAT. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0313.12.009373-4/001 – Relª. Desª.
Juliana Campos Horta
- Julgamento em 30/01/2019 - DJE em 07/02/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA OU ORTOPEDIA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA, EIS QUE JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2.Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo o expert de sua confiança, desnecessária elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70084059575 – Relª. Desª. Eliziana da Silveira Perez - Julgado em 30.04.2020)

Em 23.05.2018 o autor/apelante ajuizou a presente ação exibindo cópia de exames clínicos e o histórico de atendimento para demonstrar que, em 19.07.2017, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou lesão no ombro e joelho esquerdos.

O Laudo Pericial consignou que os “
e
xames de radiografias de ombro esquerdo e de joelho esquerdo de março de 2018 são típicas de alterações degenerativas crônicas nestas articulações
”, e que o “
dano corporal pós-traumático no caso em tela foi temporário
”, e d. o perito foi categórico ao dizer que o apelante não apresente invalidez permanente (cf. Id. nº 54724484).

Dessa forma, julgo que a r. sentença não merece reparo, porquanto, as lesões sofridas pelo apelante não resultaram em invalidez permanente, o que
não pode justificar a concessão da cobertura securitária, pois o fato está situado fora da abrangência da norma especial de regência da matéria, já que a indenização securitária é reservada às vítimas de acidente automobilístico que suportam sequelas irreversíveis, definitivas, tão-somente.

Não há falar, portanto, em indenização por seguro obrigatório DPVAT quando o quadro clínico apresentado pela vítima não resultou em invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, incabível a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 57.068/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 05/07/2017 - DJE 10/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - ART. 333, I, DO CPC - NÃO ATENDIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...) Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora. À parte autora compete o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, sob pena de não obter a prestação jurisdicional almejada (TJMG – 17ª Câmara Cível -
Apelação Cível
1.0313.11.010794-0/002
– Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto, já fixados no teto máximo legal (20%).

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020